Tribunal: TJDFT
Processo: 0716594-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA AVENTADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO DE RADIOEMBOLIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS JUROS E MORA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO.

I. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrerão preclusão apenas se não impugnados oportunamente (AgInt no REsp n. 1.385.113/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 2/6/2022). Rejeitada a preliminar de preclusão.
II. A matéria agravada versa sobre a necessidade de fixação do termo inicial de juros de mora sobre o valor da condenação apurado em fase de liquidação de sentença.
III. O Código Civil dispõe que, das perdas e danos, “contam-se os juros de mora desde a citação inicial” (art. 405).
IV. Por seu turno, o Código de Processo Civil, no art. 240, prevê que “a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).”
V. A partir da citação, o réu toma conhecimento do litígio, sendo este o termo legal de constituição da mora (incidência dos juros de mora).
VI. Agravo conhecido. Rejeitada a preliminar de preclusão. No mérito, provido.